Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012174-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), RIGONI & BORTOLI LTDA - ME - CNPJ: 07.691.042/0001-65 (AGRAVANTE), RODRIGO RIGONI - CPF: 006.061.339-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA no 20192761580.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória subsiste de forma autônoma, independentemente da existência ou da constitucionalidade de eventual obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 113, §§ 2o e 3o, e 115, do CTN, a obrigação acessória tem caráter autônomo em relação à principal, e sua inobservância converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade ou inexigibilidade do tributo principal não afasta a exigibilidade da obrigação acessória, desde que fundada em dever instrumental próprio.

5. No caso concreto, a CDA impugnada refere-se exclusivamente a obrigação acessória, não havendo imposto declarado inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A multa por descumprimento de obrigação acessória subsiste de forma autônoma, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, ainda que inconstitucional o tributo principal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 18.12.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por
RIGONI & BORTOLI LTDA – ME e RODRIGO RIGONI,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002720-41.2021.8.11.0086, em trâmite na 1o Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 129736524 – proc. de origem):

“
Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem para o fim de analisar a pré-executividade juntada aos autos à id. n. 89882559.

Conheço da exceção de pré-executividade oposta por
Rigoni & Bortoli Ltda – ME e Rodrigo Rigoni
, em desfavor de
Estado de Mato Grosso
, de modo que passo a analisar a legalidade da cobrança das CDAs n. 2018797548, 20181010147, 201998044, 20191596187 e 20192761580.

Quanto à cobrança do ICMS por estimativa simplificada, a parte Excipiente defende a sua inconstitucionalidade, a qual foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por invasão a matéria reservada à Lei Complementar, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CORRESPONSÁVEIS – NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EM DATA ANTERIOR À INDICADA NA CDA – CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO – INCONSTITUCIONALIDADE – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - ILEGALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. 2. Os nomes dos sócios inscritos na CDA na qualidade de corresponsáveis gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 4. Demonstrado pela Agravante que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em data anterior à indicada na CDA, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição relativamente a tais débitos. 5. Ao julgar o RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, o STF fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios. 6. Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1014442-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) (g.n.)

Inobstante a isto, na manifestação de id. n. 114770146, o Estado de Mato Grosso reconhece o pedido em relação à inconstitucionalidade do ICMS por estimativa e informa que já foram adotadas as providências administrativas para a alteração da CDA, de modo a excluir tal fato gerador.

Com relação à TACIN, entendo, nos moldes do julgamento da ADI n. 2908, que não se mostra possível a sua cobrança, considerando que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela referida taxa e trata-se de atividade específica do corpo de bombeiros. Corroborando o exposto:

“AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA
(RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão
.
2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. (N.U 1005609-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) (g.n.)

No que concerne à ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso conferiu efeitos
ex nunc
, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou procedente a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

Desse modo, entendo como possível o reconhecimento da inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
. No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO - DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou PROCEDENTE a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7. Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98§3o do CPC. 10. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002955-63.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Posto isto,
RECONHEÇO
a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa com base no Decreto 392/2011, e
DECLARO
nula as CDA’s n. 2018797548, 20181010147, 201998044 e 20191596187 bem como
DECLARO
inconstitucional o art. 100, da Lei Estadual n. 4.547/82, de forma incidental e
DECLARO
nula a cobrança da infração no 19.10.1 das CDA’s n. 2018797548 e 20191596187
por ausência de título executivo que a embase, extinguindo o processo com base no art. 487, VI, do CPC.

Em relação ao pedido de repetição de indébito das parcelas já pagas, tenho pelo seu indeferimento, uma vez não comprovado o efetivo pagamento do débito objeto da presente ação. Assim, não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição do indébito.

Posto isto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da Exceção de Pré-Executividade para os fins de:

HOMOLOGAR
o reconhecimento da procedência do pedido pela parte Exequente com relação a infração 24.1.26 Falta de Recolhimento ICMS por Estimativa Simplificada, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil c.c. o art. 1° da Lei n. 6.830/1980.

IMPROCEDER
o pedido de repetição do indébito;

CONDENO
o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da infração no 24.1.26 da CDA n.o 2018797548, 20181010147, 201998044 e 20191596187, a teor do art. 85, § 3o, inciso I, reduzidos pela metade, em consonância com o § 4o, do artigo 90, ambos do Código Processo Civil, em razão do reconhecimento do pedido.

CONDENO
o Exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da sobre o valor da infração no 19.10.1 das CDA’s n.o 2018797548 e 20191596187, a teor do art. 85, § 3o, inciso I, do Código Processo Civil.

Quanto à infração 2.1.1 - Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais, relativo a CDA n.o 20192761580 a qual não foi devidamente impugnada pelos excipientes, possuindo presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Portanto, os Executados não se desincumbiram do ônus imposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, considerando que os executados não ilidiram a presunção de legitimidade que favorece a CDA’s n.o 20192761580, tampouco apontaram qualquer outra irregularidade, entendo que o presente feito executivo deve prosseguir com relação aos débitos fiscais relativos a supracitada infração constante na CDA n.o 20192761580.

Intime-se o Estado para atualizar o débito, após, nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
”

Conta a decisão foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 187493190 – proc. de origem).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta em síntese que a decisão deve ser reformada.

Alega que,
“(...) é evidenciado que
não se pode escriturar livros fiscais de tributos inconstitucionais
, quiçá exigir do contribuinte que os faça. A inconstitucionalidade os retira do mundo jurídico”.

Argumenta que,
“Se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impugnada se estende aos dispositivos normativos que apresentam com ela uma relação de conexão ou interdependência,
como é o caso de se escriturar livros fiscais de tributos inconstitucionais,
há presença da inconstitucionalidade por arrastamento”.

Assevera que,
“As
obrigações acessórias
são instrumentos auxiliares necessários para a apuração, fiscalização e arrecadação de tributos e correspondem aos deveres administrativos.
Portanto, o contribuinte pode estar dispensado de uma obrigação principal, mas não de uma acessória – salvo se esta for inconstitucional
, tendo em conta que as obrigações principais e acessórias são independentes e autônomas entre si”.

Afirma que,
“por não ter o agravante recolhido o ICMS Estimativa e a TACIN por sua inconstitucionalidade, deixou também de fazer a Prestação Escriturada no Livro Fiscal referente a Estimativa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

(e)
no mérito, o
total provimento
do presente recurso, a fim de cassar a decisão objurgada, afastando a exigência de escrituração em livros fiscais do ICMS Estimativa e da TACIN, visto a flagrante
inconstitucionalidade
das infrações;

(...)”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 294863367).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por
RIGONI & BORTOLI LTDA – ME e RODRIGO RIGONI,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002720-41.2021.8.11.0086, em trâmite na 1o Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
27.07.2021
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1002720-41.2021.8.11.0086
em desfavor de RIGONI & BORTOLI LTDA – ME e RODRIGO RIGONI
,
visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas CDA’s n.o 2018797548, 20181010147, 201998044, 20191596187 e 20192761580, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 34.832,01 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais e um centavo).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no dia 14.07.2022 (ID. 89882559 – proc. de origem), e o fisco estadual impugnou (ID. 114770146 – proc. de origem).

S
obreveio, então, a decisão hostilizada, no dia
06.02.2024
,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade (ID. 129736524 – proc. de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia em analisar apenas a CDA de n.o 20192761580.

Como se sabe as obrigações tributárias estão previstas no artigo 113, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

A obrigação principal corresponde ao dever do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo ou de penalidade, surgindo a partir da ocorrência do fato gerador.

Já a obrigação acessória, embora não envolva o pagamento direto de tributo, impõe ao sujeito passivo a observância de uma série de deveres de fazer, não fazer ou permitir a prática de atos, com a finalidade de viabilizar a fiscalização, a arrecadação e a administração dos tributos. Essas obrigações decorrem diretamente da legislação tributária.

E, de acordo com o artigo 115, do CTN, o
“Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal”
.

Ademais, o descumprimento de obrigação acessória, faz surgir uma nova obrigação principal, pois o seu descumprimento gera a imposição de multa.

Registra-se que as obrigações são independentes e autônomas, mesmo na hipótese do tributo (obrigação principal) ser declarado inconstitucional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos tendo como objetivo impugnar auto de infração emitido por descumprimento de obrigação acessória, referente a não apresentação de notas fiscais e livros fiscais ao município onde os serviços foram efetivamente prestados, no período de 1994 a 1996. Na sentença, julgaram-se os embargos parcialmente procedentes, apenas para reduzir o valor da multa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Quanto à suposta nulidade da CDA, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a redução da multa ocorreu em razão da correção do número de notas fiscais, fato este verificado após a realização de perícia, e não em decorrência de alteração do enquadramento legal, conforme fls. 340-341 do acórdão recorrido. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da divergência do número de notas fiscais para apuração do quantum da multa aplicada, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que não havia nulidade na CDA.

III - Assim, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Em relação ao tema de fundo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC (Tema n. 355), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que, à exceção dos serviços de construção civil e exploração de rodovia, o art. 12 do Decreto-Lei 406/1968 considerava como local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador. No entanto, no presente caso, o que se discute é a competência para imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória e não a competência para tributar em si.

V - O Código Tributário Nacional dispõe nos arts. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2o, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos arts. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar".

VI - Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada, quando a tese sustentada foi analisada quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no REsp 1.528.765/RS, Segunda Turma, DJe 17/6/2019 e REsp 1.738.756/MG, Terceira Turma, DJe 22/2/2019.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. ART. 489 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. FORO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS N, 7/STJ E 283/STF.

1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegada afronta do art. 489, § 1o, incisos III, IV e VI, do CPC, visto que a Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre o indigitado normativo. Incidência da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".

3. A questão de foro de competência para ajuizamento da execução fiscal foi decidida à luz de fundamento eminentemente constitucional, baseado na alegação de que houve a instauração, naquela Corte, de incidente de constitucionalidade, no qual foi promovida a declaração de interpretação conforme do art. 46, § 5o, do CPC, visto que "É inconstitucional a declinação de competência de execução fiscal, com base no art. 46, § 5o, do CPC, para órgão jurisdicional de Estado distinto da Federação". O caráter constitucional do acórdão impede sua modificação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF.

4. A submissão da multa ao disposto no citado incidente de inconstitucionalidade - e, consequentemente, à competência de Pelotas (RS) - decorreu de análise de origem da sanção, atrelada a suposta atuação irregular da agravante na prestação de serviço, de modo que a alteração do entendimento demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

5. Ademais, limitando-se a agravante, nas razões do especial, a aduzir que "a referida multa", por se caracterizar em "penalidade pecuniária", "não pode ser enquadrada como tributo, uma vez que se trata de sanção por ato ilícito", deixou de impugnar fundamento basilar do acórdão de que a inobservância de penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória converte-se em principal, a teor do previsto no art. 113 do CTN, atraindo a incidência dos preceitos da Súmula n. 283/STF ao ponto.

6. O referido fundamento mostra-se relevante quando se infere sua harmonia com precedentes do STJ, de modo que a ausência de sua impugnação é apto a manter incólume a conclusão da origem.

7. "O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. Precedentes: AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/10/2009; REsp 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/4/2016" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/3/2019)
.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.824.265/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

A propósito é a jurisprudência deste e. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP/SEFAZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das cobranças relativas às infrações “Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010” e “Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF”, sob a premissa de que se tratam de infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa inconstitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS decorrente de regime cautelar administrativo e a autonomia das obrigações tributárias acessórias em relação às principais.

III. Razões de decidir

3. Não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos arts. 1o, 2o e 3o, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

4. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado de ICMS é legal, e as obrigações tributárias acessórias mantêm sua autonomia e exigibilidade independentemente da inexigibilidade da obrigação principal, por possuírem fundamentos legais próprios."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113; Lei Estadual n. 9.425/2010; Resolução SEFAZ/MT n. 7/2008-SARP, arts. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.08.2019. (N.U 1013977-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA . ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SUBSISTE INDEPENDENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 160 UPFS. INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o DA LEI ESTADUAL N . 10.496/2017. MERA FACULDADE DA PGE. TACIN . TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DOS EFEITOS PELO TRIBUNAL AD QUEM. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1. A inobservância da obrigação acessória, mesmo diante da inexistência de obrigação principal, legitima a imposição de multa, que se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

2. “A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária”.

3. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

4. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc.

5. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI no 1003057-65 .2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908 .

6. No entanto, a referida discussão não foi objeto do recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual e a reforma de ofício da sentença recorrida implicaria na reformatio in pejus, o que impossibilita a anulação da CDA.

Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10550716320208110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2024)

Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Obrigação Acessória. ICMS por Estimativa. Prazo Decadencial. Alegada Omissão. Inexistência de Vício.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos da execução fiscal n. 1004168-38.2020.8.11.0004, visando sanar suposta omissão quanto à análise da decadência da pretensão fiscal, à data dos fatos geradores e à autonomia da obrigação acessória constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2017472247, remanescente após o reconhecimento parcial da nulidade administrativa de cobrança de ICMS por estimativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto: (i) à análise do prazo decadencial à luz do art. 173, I, do CTN; e (ii) à autonomia da obrigação acessória fundada na omissão de entrega de arquivos fiscais, vinculada a tributo principal declarado inconstitucional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à decadência, assentando que a análise da constituição do crédito exige instrução probatória, o que é incompatível com a via processual estreita do agravo interno.

4. A decisão colegiada reconhece que a obrigação acessória tem existência jurídica autônoma, conforme o art. 113 do CTN, sendo exigível mesmo diante da nulidade parcial da obrigação principal.

5. A tese de nulidade da obrigação acessória por derivação do tributo inconstitucional é afastada pela jurisprudência do TJMT, que reconhece a legitimidade da cobrança em razão de infração formal autônoma.

6. A ausência de acolhimento das teses invocadas não configura omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão de mérito por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento do STJ sobre a função integrativa desse recurso (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ).

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara e fundamentada das razões de convencimento adotadas.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e § único; CTN, art. 113; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1002620-07.2020.8.11.0059, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025. (N.U 1004168-38.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS GARANTIDO. AUTONOMIA ENTRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, para declarar a nulidade do crédito tributário referente à multa imposta por descumprimento de obrigação acessória – omissão de entrega de cópia de nota fiscal à Gerência de Fiscalização (GINF) –, sob fundamento de inconstitucionalidade do ICMS Garantido.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na omissão do envio de documento fiscal, subsiste mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do tributo principal (ICMS Garantido).

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal, subsistindo mesmo quando esta é considerada inexigível, conforme previsto no CTN, art. 113, §§ 2o e 3o.

4. A penalidade em questão corresponde a multa isolada, instituída pelo art. 47-E, IV, "n", da Lei Estadual no 7.098/1998, imposta exclusivamente pelo descumprimento de dever instrumental.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do tributo principal não elide a validade da obrigação acessória, tampouco da penalidade decorrente de sua inobservância. 6. No caso, restou incontroverso que a contribuinte deixou de entregar ao fisco documentos fiscais exigidos pela legislação estadual, o que atrai a incidência legítima da sanção correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A obrigação acessória possui natureza autônoma e subsiste independentemente da exigibilidade do tributo principal. Assim, é legítima a imposição de multa isolada pelo descumprimento de dever instrumental, ainda que a sistemática do ICMS Garantido tenha sido declarada inconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E, IV, “n”.

Jurisprudência relevante citada:

·STJ, AREsp 2767345, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16.5.2025;

· STJ, AgRg no Ag 1.138.833/RJ, relator Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 6.10.2009;

·TJ/MT, ApCiv 1002620-07.2020.8.11.0059, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025;

·TJ/MT, ApCiv 0010903-66.2015.8.11.0041, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.7.2024;

·TJ/MT, AI 1003807-57.2025.8.11.0000, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025. (N.U 1009102-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA. MULTA POR FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a negativa de provimento ao agravo de instrumento, em ação anulatória de débito fiscal envolvendo multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de falta de emissão de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa implica inexigibilidade da multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória; (ii) a imposição da multa viola o princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória, prevista no art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da constitucionalidade do tributo principal.

4. A ausência de emissão de documentos fiscais configura infração autônoma, legitimando a aplicação da multa correspondente, sem afronta ao princípio da legalidade tributária, desde que prevista em lei específica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação do tributo principal não afasta a exigibilidade das obrigações acessórias, inclusive quanto à imposição de penalidades.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a subsistência das multas aplicadas por descumprimento de deveres instrumentais, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do
ICMS por estimativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido, para manter a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

8. A declaração de inconstitucionalidade do regime de recolhimento de ICMS por estimativa não afasta a subsistência das obrigações acessórias relativas à emissão de documentos fiscais, as quais são autônomas e subsistentes nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN.

9. A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória respeita o princípio da legalidade tributária, quando fundada em norma específica e válida.

Dispositivos relevantes citados: “CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.701.432/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2019; TJMT, ApCiv 1020450-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024; TJMT, N.U 0001068-49.2016.8.11.0096, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024.” (N.U 1025022-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

No caso em análise, apesar da parte agravante afirmar que subsiste a cobrança de obrigação acessória de imposto declarado inconstitucional, o que se observa é que na CDA n.o 20192761580 há apenas a cobrança da infração
“OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”
(ID. 61506788 – proc. de origem).

Desse modo, não há imposto (obrigação principal) declarado inconstitucional, o que existe é apenas a cobrança da obrigação acessória.

De outro lado, mesmo que fosse a hipótese de reconhecimento da inconstitucionalidade de imposto, as infrações teriam descrições distintas e fundamentos legais próprios, não ocorrendo confusão entre si.

Dessa forma, não existe ilegalidade na infração contida na CDA n.o 20192761580.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025